Tribunal: CARF
Processo: 10850.902854/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902854/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF após o Despacho Decisório que não reconheceu integral
ou parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação
feita por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta
documentação comprobatória de eventual erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar por meio da escrituração
contábil e fiscal o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante a
União.
No caso vertente, a contribuinte logrou fazer a prova necessária e o crédito
deve ser reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor original de R$7.091,57 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.518, de 19 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10850.902829/2011-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902854/2011-36
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902854/2011-36

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em decorrência de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. receita 0588 – IRRF
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício) no valor original de R$ 7.091,57.
De acordo com a contribuinte, a origem do crédito seria um DARF pago em
10/04/2007 no valor de R$ 55.689,53.
O crédito foi indeferido pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB por meio de Despacho Decisório. A razão para o indeferimento foi a integral
utilização do valor pago para quitar débito declarado pela contribuinte em DCTF.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Em síntese, a impugnante alegou a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No Acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ora guerreado, a autoridade julgadora a
quo reconheceu que a contribuinte havia retificado a DCTF e apresentado DIRF com o débito
alegado, entretanto, não havia juntado a escrituração contábil para fazer prova do erro de fato no
preenchimento da DCTF original.
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, alegou que o erro no preenchimento adviria de um único pagamento que teria sido
posteriormente parcialmente estornado. Juntou a contabilidade.
Era, em essência, o que havia a relatar.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte formalizou
crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF no valor original de R$ 7.091,57.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902854/2011-36

O crédito foi indeferido pela autoridade fiscal em razão do pagamento ter sido
integralmente utilizado para quitação de débito declarado em DCTF.
A contribuinte alegou que havia cometido erro de fato no preenchimento da DCTF ao
declarar um débito de IRRF para o mês de 03/2007 no valor de R$ 55.689,53, quando o
correto seria R$ 48.597,96. Para comprovar o valor, juntou DIRF entregue em 2008 e a
retificação da DCTF feita após o despacho decisório.
A DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação porque a contribuinte não logrou
juntar elementos probatórios da escrituração contábil para comprovar o alegado erro de
fato.
No recurso voluntário, dialogando com a decisão recorrida, a contribuinte esclareceu a
origem do erro e demonstrou detalhadamente o valor requerido.
Para dar suporte às alegações, juntou partes dos Livros Razão e Diário, assim como
cópia do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de acolher as alegações de erros de fato
no preenchimento da DCTF em processos de repetição de indébito por meio de
PER/DCOMP, em homenagem ao princípio da verdade material. Cito precedentes:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-
003.876, de 11/11/2019)

DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO
EM PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu
integral ou parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação feita por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta
documentação comprobatória de eventual erro de fato cometido.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na constituição de
seu direito creditório perante a União. . (Acórdão CARF no 1401-003.613, de
18/07/2019)
Da mesma forma, esta Turma tem posição sólida no sentido de admitir a apresentação
de novos elementos de prova em sede de recurso voluntário, em processos de repetição
de indébito, quando a primeira instância deixa de reconhecer o direito creditório em
razão de falta de apresentação de elementos probatórios. Nestes casos, incide a exceção
à regra geral de preclusão conformada pelo artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902854/2011-36

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifei)
Assim, compulsando os autos, verifico que a escrituração contábil apresentada está de
acordo com as demonstrações feitas na peça recursal e dá suporte às alegações da
contribuinte.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor
original de R$ 7.091,57 e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor original de R$7.091,57 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902854/2011-36

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital